Tribunal: TJDFT
Processo: 0737302-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte recorrente ante o não conhecimento do recurso inominado interposto face sua deserção. Argumenta que a decisão, ao aplicar o exposto na Resolução 168 do Fonaje, afronta os artigos 188, 277 e 1.007 do Código de Processo Civil, bem como a jurisprudência do STJ. Alega que a omissão legislativa não pode ser interpretada em seu desfavor, pois afronta os princípios da instrumentalidade das formas, acesso à justiça e duplo grau de jurisdição, de modo que deveria ser concedida a oportunidade para recolhimento do preparo recursal, ressaltando o ínfimo valor da quantia, de R$ 18,07.
II. O agravo interno possui amparo no artigo 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais “Caberá agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.”
III. Por ocasião da interposição do recurso inominado a parte recorrente demonstrou apenas o comprovante pagamento das custas processuais (ID 30143559 e 30143560), deixando de comprovar o recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 54, parágrafo único da Lei 9.099/95.
IV. A admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 71, inc. I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados, sob pena de deserção.
V. Consta no expresso conteúdo da norma no mencionado artigo 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais vigente à época da decisão monocrática: “Art. 74. O preparo será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. § 1o O comprovante de pagamento do preparo será juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput, sob pena de deserção”. Inclusive, a ideia daquela norma foi mantida no recente Regimento Interno das Turmas Recursais publicado no DJe do dia 07.01.2022, com apenas ajustes na forma de redação, nos seguintes termos: “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”
VI. Importante elucidar que o CPC somente incide de forma subsidiária, não existindo a alegada afronta aos dispositivos daquele Código, visto que o artigo 1.007 do CPC não se aplica no âmbito dos Juizados, conforme consta expressamente na decisão agravada. Do mesmo modo, inexiste ofensa aos princípios elencados, visto que cabe ao relator não admitir o recurso manifestamente improcedente (artigo 10, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT de 2016, vigente à época da decisão monocrática, e também expresso no artigo 11, V do recente Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, publicado no DJe de 07.01.2022), não sendo o caso de oferecer à uma das partes da lide oportunidade não prevista em lei, ainda que diante do alegado “ínfimo” valor não adimplido, uma vez que constatada a deserção do recurso.
VII. Conforme já exposto na decisão agravada, destaca-se que “consoante ao enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1.007 do CPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal”. Isso porque não há lacuna ou omissão na lei expressa e o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais.
VIII. Pelas razões já expostas, constata-se que o microssistema dos Juizados Especiais possui regras próprias, de modo que não afronta os precedentes do STJ elencados, os quais, de todo modo, sequer possuem efeito vinculante.
IX. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.